Tribunal: TJMT
Processo: 1003997-21.2019.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003997-21.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JONARI FILHO PORTO CABRAL - CPF: 055.309.181-66 (AGRAVADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (AGRAVANTE), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), ALEX SANDRO KASSNER - CPF: 005.360.789-98 (ADVOGADO), OTHON BUENO FURQUIM - CPF: 033.256.831-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
CONTRATO DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS – STJ, SÚMULA Nº 543 – DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA – RETENÇÃO DE 25% DO TOTAL DOS VALORES PAGOS – RAZOABILIDADE – RESPONSABILIDADE PELO IPTU – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA OBRA E IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL – DECISÃO EM PARTE RECONSIDERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ já definiu que, “a despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, §2º), a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ)”, e que, na “hipótese em que, ausente qualquer peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Tal percentual tem caráter indenizatório e cominatório, não havendo diferença, para tal fim, entre a utilização ou não do bem, prescindindo também da demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento” (STJ - Segunda Seção - REsp 1.723.519/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/8/2019, DJe de 2/10/2019). 2. “O IPTU é de responsabilidade da construtora, ora recorrente, até a entrega do imóvel ao adquirente, tendo em vista que, se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse, como no caso” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.738.148/GO, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 24/5/2021, DJe de 30/6/2021).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

R
ecurso de AGRAVO INTERNO interposto por PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1003997-21.2019.8.11.0003, interposto nos autos da ação de Rescisão Contratual (Proc. nº 1003997-21.2019.8.11.0003), ajuizada contra a agravante por JONARI FILHO PORTO CABRAL, proveu parcialmente o recurso interposto pela ré, ora agravante, apenas para afastar a condenação indenizatória a título de dano moral, mantendo inalterado, no mais, os termos da sentença apelada, que declarou a rescisão do contrato objeto da lide e condenar a ré/agravante a restituir “
os valores pagos no importe atualizado de R$ 27.938,17, com direito à retenção de 10% do valor das prestações pagas, a título, somente, de taxa de administração (análise de crédito)
” (
cf. Id. nº 167332676).

A agravante sustenta que, diferente do que consta da decisão agravada, na hipótese de “
distrato/rescisão contratual, aplica-se a alínea ‘f’, da Cláusula Quinta do Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes,
(...) (e não)
a alínea ‘a.3’, da mesma Cláusula Quinta, do referido instrumento, que fala dos casos de execução por inadimplemento contratual
”, logo, “
a multa de 10% do valor a ser restituído ao agravado está divergente da cláusula penal pactuada entre as partes
”, estando “
a decisão do eminente Relator equivocada e contrária a cláusula contratual, bem como ao entendimento majoritário e consolidado do STJ
”, e, nesse sentido, assevera que “
a retenção de apenas 10% do valor pago, quando a culpa é exclusiva do comprador é ínfima e deve ser majorada para 25%, como definido em 28/08/2019 pela Segunda Seção do STJ no REsp 1.723.519/SP
”, e que, como se trata de “
resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada,
(...)
os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação
”.

Insiste em que “
não há dúvida quanto à responsabilidade
(do autor/agravado)
pelo pagamento do IPTU, tendo em vista que a cláusula nona do Instrumento de Contrato é por demais clara ao dizer que a responsabilidade do referido imposto é do comprador
”, sendo, pois, “
inquestionável a possibilidade de retenção das parcelas de IPTU em aberto, ainda mais, que junto ao Município de Rondonópolis, a dívida fica em nome da Loteadora, ora agravante
”, inclusive porque “
o imóvel continua na posse e responsabilidade do agravado até o trânsito em julgado da decisão
”.

Impugna, ademais, a condenação ao pagamento de multa por interposição de embargos protelatórios, alegando que o recurso “
não foi só para manifestar acerca da omissão, mas especialmente para cumprir a necessária regra do prequestionamento, visando a interposição de recurso às instâncias superiores, assim, não possuiu a finalidade protelatória e muito menos afronta perante este Juízo
”.

Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para que seja declarado o “
direito de retenção de 25% (vinte e cinco por cento), dos valores pagos, a título de multa pela rescisão unilateral do contrato celebrado entre as partes
”, e também “
dos valores
(...)
dos débitos dos IPTU ́s até o trânsito em julgado
”, e, ainda, que o termo inicial dos juros de mora do valor a ser restituído seja fixado na data do trânsito em julgado da sentença; em todo caso, seja excluída a multa pela
interposição de embargos de declaração protelatórios
(cf. Id. nº 174288672).

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 176976188, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado Jonari Cabral ajuizou a presente demanda contra a agravante Pôr do Sol Urbanizações Ltda para ver declarada a resolução do compromisso de compra e venda entre eles celebrado tendo por objeto o lote 25 do Residencial Parque das Laranjeiras, localizado em Rondonópolis (Contrato nº 17/2015), com a consequente condenação da empresa/compromissária vendedora a restituir o valor das parcelas pagas em razão do contrato, e, ainda, a indenizá-lo pelo dano moral sofrido em razão da injusta resistência à devolução da quantia.

Na sentença, ao enfrentar o mérito da causa, a MMª. Juíza concluiu
que a resolução do contrato deu-se por culpa do autor,
e, quanto a isso, não houve insurgência recursal, de modo que a hipótese dos autos é a de rescisão contratual por culpa exclusiva do promitente comprador, o que atrai a aplicação da parte final
da Súmula nº 543 do STJ de que, “
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”, já que, “
a despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, §2º), a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ)
”, sendo que, em específico ao dever de restituição e direito de retenção, a r. sentença apelada dispôs o seguinte:

“Na hipótese de rescisão do contrato de promessa de compra e venda, fundamentada na inadimplência pela impossibilidade financeira do promissário-comprador, reserva-se a este o direito à restituição do que efetivamente pagou à promitente-vendedora, com dedução da multa compensatória.

Desse modo, reputo como lícita a dedução no valor das parcelas da quantia correspondente a 10% (dez por cento) a título de despesas com a realização do empreendimento.

Como dito acima, houve o pagamento de 37 parcelas, que equivale o montante de R$ 20.280,10 (vinte mil, duzentos e oitenta reais e dez centavos, sendo justo e adequado que o percentual de 10% tenha incidência sobre o valor das prestações pagas.

Gize-se que a devolução de valores sem a correta incidência de correção monetária, mostra-se descabida, pois favorece apenas uma das partes, no caso, a parte ré, a indicar enriquecimento sem causa, impossível de admitir-se.

Dessa forma, é devida a incidência de correção monetária, sob pena de locupletamento de uma parte em detrimento da outra, a mais fraca, além do que, constitui mera atualização da moeda, ou seja, não é um plus que se acresce, mas um minus que se evita.

Assim, a correção monetária deve incidir a contar do desembolso, quando aquele que hoje deve restituir já podia fazer uso das importâncias recebidas.”

Na decisão ora agravada, ao analisar a queixa recursal no que tange ao valor indicado na sentença como o devido a título de direito de retenção, a conclusão alcançada foi a de que, como “
a cláusula penal ajustada entre as partes para o caso de inexecução contratual
(...)
não sofreu qualquer ingerência ou alteração pelo juiz sentenciante, sendo
preservada em 10% sobre o valor das prestações pagas, conforme o disposto na ‘clausula 5ª, a.3’ do contrato objeto da lide (cf. Id. nº 79354544),
(...)
revela-se sem sentido o queixume recursal da Construtora/ré referente à majoração do percentual a ser retido, assim como acerca do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor a ser restituído, na realidade, sequer há interesse recursal a justificar a mera admissibilidade do recurso nesse ponto
”.

Todavia, agora, atento às considerações lançadas nas razões deste agravo a respeito da questão, ao reexaminar o conteúdo das disposições do contrato objeto da lide, admito o desacerto da conclusão decisória nesse ponto, o que justifica o juízo de retratação e o novo enfrentamento do mérito da questão neste momento, e isso porque a previsão contida na
clausula 5ª, a.3,
de fato,
não corresponde à multa compensatória/indenizatória estabelecida para a hipótese de rescisão contratual, e, sim, às penalidades decorrentes da mora do promissário comprador, estando a cláusula penal, na realidade, disciplinada nos subsequentes itens “d” e “e” da mesma clausula 5ª, onde consta que “
o (a) comprador (a) fará jus à devolução do valor amortizado do preço do lote, descontado as despesas, muitas e juras ocorridos, em cação do inadimplemento. Essa devolução terá como base de cálculo a percentual amortizado do preço do lote, aplicado sabre o valor pago
, (...),
o montante apurado, a ser devolvido pela vendedora ao (a) comprador, será dividido em parcelas mensais sucessivas considerando o mesmo número de prestações ou parcelas pagas pelo (a) comprador
”, e que “
será devido também multa convencional de 10% sobre o valor do presente Instrumento, bem como o pagamento de todas as despesas de cobranças, inclusive de honorários advocatícios, no percentual de 10%
”, sendo
flagrantemente abusiva tal previsão, afinal, cuida-se de disposição que impõe excessiva oneração só ao consumidor, colocando-o em inegável desvantagem financeira (CDC, art. 51, IV), sendo, pois, cabível e devida a readequação dos termos contratuais nesse particular, com a definição do percentual a ser retido pela Construtora/ré/agravante, que, de acordo com o que já decidiu o eg. STJ, “
ausente qualquer peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Tal percentual tem caráter indenizatório e cominatório, não havendo diferença, para tal fim, entre a utilização ou não do bem, prescindindo também da demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento
” (STJ - Segunda Seção - REsp 1.723.519/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/8/2019, DJe de 2/10/2019).

Há, portanto, procedência da queixa recursal da ré/agravante quanto ao percentual fixado na sentença em substituição ao ajuste contratual, eis que, como visto, a jurisprudência nacional, capitaneada pelo STJ, firmou o entendimento de que, diante da desistência imotivada por parte do adquirente e inaplicabilidade do parâmetro previsto contratualmente, o percentual de retenção de 25% revela-se justo, razoável e adequado para “
indenizar o construtor pelas despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato
”.

Também procede a impugnação em relação ao termo inicial dos juros de mora, pois, d
e fato, a Corte Superior também já decidiu que, “
nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
” (STJ - Segunda Seção - REsp 1.740.911/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 14/8/2019, DJe de 22/8/2019).

Destaco, a propósito, recentíssimo julgado acerca do tema:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESILIÇÃO C/C RESSARCIMENTO DE VALORES. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL. DEVOLUÇÃO AO PROMISSÁRIO COMPRADOR DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 25% POR PARTE DA VENDEDORA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. 1. Na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada pela Segunda Seção em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão" (REsp 1.740.911/DF, DJe 22.8.2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.787.365/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023)

Já no que concerne à responsabilidade pelo IPTU, reafirmo o entendimento de que o eg. STJ já definiu que “
as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente. Isso porque, apesar de ter o IPTU como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse
”
(STJ - Terceira Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1.839.792/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10/8/2020, DJe de 17/8/2020), logo, no caso, como não há comprovação da efetiva entrega do imóvel ao autor/agravado, já que o cumprimento da obrigação somente se aperfeiçoaria com a “entrega das chaves”, isto é, um ato que assegurasse o pleno uso e gozo do imóvel pelo adquirente (STJ,
AgInt no REsp nº 1.723.050/RJ),

não há falar em
responsabilidade deste pelo pagamento do tributo.

No mesmo sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. (...). 6. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais e do IPTU a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel. Precedentes.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.953.733/SP, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE-VENDEDOR. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 543/STJ. RESPONSABILIDADE PELO IPTU. NECESSIDADE DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, NEGAR-LHE PROVIMENTO. (...). 2. Segundo o entendimento do STJ, o IPTU é de responsabilidade da construtora, ora recorrente, até a entrega do imóvel ao adquirente, tendo em vista que, se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse, como no caso. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.”

(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.738.148/GO, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 24/5/2021, DJe de 30/6/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS E DANOS MATERIAIS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento do STJ, ‘as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente", tendo em vista que, "apesar do IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse’ (...). (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.829.925/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 8/2/2021, DJe de 23/2/2021)

Por fim, embora censurável a conduta da ré, ora agravante, de ter se valido dos embargos de declaração para, indevidamente, rediscutir o teor da decisão ora agravada, ao invés da via recursal adequada (isto é, o agravo interno), considerando a revisão do quadro decisório definido anteriormente, inclusive para acolher parcialmente a pretensão recursal deduzida pela ré/recorrente, e que, em última instância, a alteração do desfecho decisório é incompatível com ideia de que ela estaria agindo unicamente no intuito de procrastinar o fim do processo, tenho que é devida a pretensão de afastar a multa aplicada na decisão de Id. nº 173783157.

Pelo exposto,
melhor
analisando a questão, reconheço o desacerto técnico de parte da decisão
impugnada via agravo interno
e, em sede de
juízo de
retratação,
revogo-a nesse ponto, e, em substituição, provejo em parte o recurso de apelação interposto pela ré, ora agravante, a fim de retificar a sentença para fazer constar que compete a esta o dever de
restituir 75% (setenta e cinco por cento) do total pago pelo autor
/agravado
em razão do contrato objeto da lide,
a ser
corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir de cada desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do trânsito em julgado da
sentença.
Mantenho, no mais, os demais termos da
decisão ora agravada, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023